Tribunal: TJDFT
Processo: 0004206-38.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEACA EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DE LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. ENFORCAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO LEGAL. CULPABILIDADE CRIME AMEAÇA. USO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DA FILHA MENOR DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA MANTIDO. DANO MORAL EM FAVOR DA VÍTIMA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelas declarações testemunhais e por laudo de exame de corpo de delito, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime, no caso, em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado pelo laudo de perícia técnica e pelas declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases.
3. No crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade quando o fundamento utilizado para exasperar a reprimenda inicial é inerente ao tipo legal.
4. No crime de ameaça, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade porque no momento em que foi proferida a ameaça à vítima, o réu portava uma faca, circunstância que, de fato, torna maior a reprovabilidade da conduta.
5. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao praticar os crimes na presença da filha menor do ex-casal, o que causa danos ao desenvolvimento emocional da menor e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, em face da maior reprovabilidade da conduta.
6. Considerando a ausência de critério legal e para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
7. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie. O montante é adequado e proporcional às peculiaridades do caso, na medida em que os delitos foram praticados pelo ex-companheiro na residência da vítima e na presença da filha menor do ex-casal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.